Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715479-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA LORRANY COSTA SILVA AGRAVADO: PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAYSSA LORRANY COSTA SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0718991-37.2025.8.07.0001, ajuizada por PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA CRUZ. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que desocupe o imóvel no prazo de 10 dias corridos, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada (ID 232728473): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de arbitramento de aluguel, em que o autor narra, na petição inicial, que: i) manteve com a ré relacionamento amoroso entre 24 de janeiro de 2024 e 26 de fevereiro de 2025; ii) durante esse período, a ré passou a residir no imóvel locado exclusivamente pelo autor, localizado na QRSW 07, Bloco A-14, Ap. 101, Setor Sudoeste, Brasília/DF; iii) após o término, a ré permaneceu no imóvel sem o seu consentimento, apesar de sucessivos pedidos para desocupação; iv) a convivência tornou-se insustentável, com ameaças veladas e alegações psicológicas por parte da ré; v) enviou notificação extrajudicial solicitando a saída voluntária da ré, não atendida; vi) teme represálias, inclusive se hospedando em hotel por segurança; vii) no dia 12 de abril de 2025, tentou entrar em sua residência, contudo a ré trocou todas as fechaduras do imóvel, o que motivou o registro de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Distrito Federal. Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à ré que desocupe o imóvel. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os documentos que instruem a petição inicial, especialmente as mensagens e áudios de WhatsApp conferem verossimilhança à narrativa do autor, no sentido de que mantém relacionamento com a ré desde 2024, quando resolveram coabitar no apartamento por ele locado. Pelo teor das conversas de WhatsApp, é possível extrair que o relacionamento se deteriorou com o passar dos meses, razão pela qual as partes entraram em consenso de que a ré deveria se mudar do apartamento, cujo contrato de locação está firmado, exclusivamente, em nome do autor, conforme documento de ID 232614953. Todavia, a ré acabou não cumprindo a promessa de deixar o imóvel, mesmo a convivência tendo se tornado insustentável. Foi efetuada notificação extrajudicial da ré para a desocupação do imóvel (ID 232614974), devidamente recebida por ela (ID 232614975). Diante da notificação, a ré, ao que se depreende da inicial, resolveu trocar as fechaduras do imóvel sem o consentimento do autor, impedindo a entrada dele no imóvel (ID 232714058), agindo, aparentemente, com abuso de direito e de forma contraditória, pois já havia ajustado com ele a sua saída do imóvel em face do fim do relacionamento. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição primária, resta demonstrada a plausibilidade do direito do autor, caracterizado pelo fim do relacionamento, cuja consequência é o fim da coabitação, devendo a ré deixar o imóvel locado pelo autor. A urgência mostra-se evidente, uma vez que a ré está impedindo o acesso do autor ao imóvel por ele locado, onde estão depositados os seus pertences. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que desocupe o imóvel no prazo de 10 dias corridos, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada. Em face da indisponibilidade de pauta no NUVIMEC, designo de designar audiência de conciliação, mas faculto às partes a celebração de acordo a qualquer tempo, juntando aos autos o termo para fins de homologação. Cite-se. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência deferida, o mandado de citação e intimação deverá ser cumprido por oficial de justiça”. Em seu recurso, o agravante alega que se encontra desempregada. Afirma que em acordo com o agravado deixaria de trabalhar para estudar para concurso. Aduz que após o término do relacionamento, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade, sob constantes ameaças do agravado, não viu alternativa senão a de obter medida protetiva em desfavor do agravado, dentre as quais a de afastamento do lar. Afirma que os Tribunais entendem que, em caso de agressão, o agressor deve ser obrigado a continuar pagando as parcelas do financiamento ou o aluguel, sem que isso implique em cobrança de aluguel ou condomínio da vítima enquanto a medida protetiva estiver vigente. Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja cassada a ordem de desocupação do imóvel em que a requerida permanece residindo, enquanto vigorar a medida protetiva em desfavor do agravado. No mérito, requer a procedência, em definitivo, do presente agravo, com a reforma da decisão, consolidando-se a tutela de urgência recursal nos moldes requeridos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Não houve o recolhimento o preparo pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de arbitramento de aluguel, ajuizada por PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA CRUZ, em desfavor de RAYSSA LORRANY COSTA SILVA, em que o autor requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à ré que desocupe o imóvel localizado na QRSW 07, Bloco A-14, Ap. 101, Setor Sudoeste, Brasília/DF. Não obstante ter sido deferida medida protetiva em favor da agravante, evidencia-se acordo entabulado entre as partes, para a desocupação do imóvel pela agravante, o que, no entanto, não foi cumprido. Ao cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel locado, subsiste a obrigação de pagar os locativos, mesmo que este não tenha firmado diretamente o contrato de locação, pois conforme a Lei de Locação, art. 12, opera-se, automaticamente, a sua sub-rogação na qualidade de locatário. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “LOCAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO POR ESCRITO. ANUÊNCIA DO LOCADOR. ARTIGO 12 DA LEI DO INQUILINATO. 1. Nas hipóteses de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, o contrato de locação prorroga-se automaticamente, transferindo-se ao cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres relativos ao contrato, bastando para tanto a mera notificação ao locador para que, no prazo de trinta dias, exija a substituição de fiador ou qualquer das garantias previstas na lei de regência. 2. A sub-rogação não depende da anuência do locador, não subsistindo, após a notificação, nenhuma responsabilidade do cônjuge em nome de quem foi contratada a locação. 3. Recurso conhecido.” (REsp 318.200/SP. Relator: Ministro PAULO GALLOTTI. Órgão julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 22.10.2002. Data da Publicação: 24.02.2003) (grifo nosso). O imóvel em questão foi alugado exclusivamente pelo autor da ação (ID 232614953) e, de acordo com as mensagens e áudios de Whattsapp, evidencia-se que a agravante mantinha com o autor relacionamento desde 2024, mas devido ao fim do relacionamento, ambos teriam entrado em consenso quanto à desocupação do imóvel pela agravante. Apesar de ter sido notificada extrajudicialmente, a agravante não desocupou o imóvel (ID’s 232614974 e 232614975). Foi efetuada a notificação extrajudicial da ré para a desocupação do imóvel (ID 232614974), devidamente recebida pela agravante (ID 232614975), mas esta não foi efetivada, tendo, inclusive a agravante, trocado as fechaduras do imóvel sem o consentimento do autor, impedindo a entrada do autor no imóvel (ID 232714058). Dessa forma, diante do fato de o agravado encontrar-se impedido de acesso ao imóvel por ele locado, onde estão depositados os seus pertences, devida a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 16:10:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador